Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Imposto sobre transmissão de bens imóveis – itbi. Base de cálculo. Valor da transação declarado pelo contribuinte. Presunção relativa. Necessidade de processo administrativo para afastamento. Cobrança com base em tabela unilateral. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta com o intuito de reformar a sentença que declarou a nulidade do lançamento do ITBI e determinou a repetição de indébito em favor do contribuinte, sob o fundamento de que a base de cálculo do imposto deve ser o valor da transação declarado na escritura pública de compra e venda, salvo comprovação em processo administrativo de que o montante não corresponde ao valor de mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da transação declarado pelo contribuinte, salvo prova em contrário obtida mediante processo administrativo; e (ii) estabelecer se a fixação da base de cálculo por meio de tabela unilateral elaborada pelo Fisco é juridicamente válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ITBI deve ter como base de cálculo o valor da transação declarado pelo contribuinte, conforme estabelecido pelo art. 38 do CTN e pelo art. 5o da Lei Distrital no 3.830/06.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.113, reconhece a presunção relativa de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, cabendo ao Fisco afastá-la mediante regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.
5. A adoção de tabela unilateral para fixação da base de cálculo do ITBI é incompatível com a exigência de avaliação individualizada e com o entendimento do STJ, que veda a vinculação do ITBI à base de cálculo do IPTU ou a outros critérios fixados unilateralmente pela administração tributária.
6. No caso concreto, o Fisco não instaurou procedimento administrativo para contestar o valor da transação, limitando-se a adotar valor arbitrário com base em sua tabela de referência, o que contraria a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da transação declarado pelo contribuinte, salvo se afastado mediante regular processo administrativo. 2. A fixação da base de cálculo do ITBI com base em tabela unilateral elaborada pelo Fisco é juridicamente inviável, nos termos do Tema 1.113 do STJ.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, arts. 38, 148, 149; Lei Distrital no 3.830/06, arts. 5o, 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113); Acórdão 1955910, 0707315-75.2024.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 12/01/2025; Acórdão 1731540, 0711077-70.2022.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 02/08/2023; Acórdão 1752015, 0715187-15.2022.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 13/09/2023.